Tribunal: STF
Processo: RE 642553
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-30
Data de publicação: 2011-06-30

Ementa:
Constitucional. 2. Direito Processual Penal. 3. Competência. 4. Manutenção da prerrogativa de foro para magistrados que não mais exercem o cargo em razão de aposentadoria. 5. Violação dos artigos 5º, LIII, LIV e LV; 93, IX; 95, I; e 105, I, 'a', da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.